Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA NO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIDA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. FUNDADO TEMOR. DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei n. 14.132/2021 revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a abolitio criminis.

2. Se houve reiteração na prática da conduta de perturbação da tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.

3. Considerando que a mudança normativa se deu após a prática delitiva, deve ser mantida a condenação do acusado nos termos da norma vigente à época dos fatos, vez que mais benéfica, diante da vedação da novatio legis in pejus.

4. Resta configurado o dolo de perturbação da tranquilidade quando o acusado telefona diversas vezes seguidas para a vítima, bem como tenta adentrar insistentemente em sua residência, em razão do seu inconformismo com o término do relacionamento.

5. O fato de a vítima ter procurado a tutela protetiva do Estado, inclusive requerendo a aplicação de medidas protetivas de urgência, demonstra que a atitude do acusado foi capaz de intimidá-la, causando o temor necessário para a caracterização do delito.

6. A quantia fixada na sentença a título de indenização mínima para a reparação por danos morais é razoável, conforme as condições financeiras do acusado, servindo como medida para desestimular a reiteração de atos de violência e para compensar a vítima pelos danos sofridos.

7. Apelação conhecida e desprovida.